Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2.Quanto a alegação de não observância da determinação de suspensão ocorrida no RE 905357 ED/RR, nos quais foi reconhecida a repercussão geral; violação do artigo 169, §1o, I, da CRFB; e ofensa aos artigos 15, 16, 17 e 21, I e parágrafo único da LRF, calha destacar que o requisito do pré-questionamento prescinde de expressa manifestação do julgador a respeito do dispositivo legal contrariado, bastando, para atender a essa finalidade, que a questão tenha sido efetivamente debatida pelo Tribunal.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.
5. Embargos de Declaração rejeitados.